Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727793-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Almeida Pereira contra decisão interlocutória proferida em ação ordinária que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em anular as questões sete (7) e oito (8) do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Juízo de Primeiro Grau informa a prolação de sentença (id 63153240). A agravante manifestou-se pela perda superveniente do objeto recursal (id 63846513). A superveniência de sentença e a interposição de apelação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator